Tribunal: TJBA
Processo: 8000009-36.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000009-36.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE CONSULTA AO NATJUS. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DESPROVIMENTO E REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que concedeu provimento à apelação, reconhecendo nulidade absoluta por ausência de consulta ao NATJUS, conforme exigência do Tema 6 do STF.

2. Embargos de declaração opostos pelo Município de Canavieiras, sustentando ilegitimidade passiva e ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

3. O Ministério Público apresentou contrarrazões aos dois recursos, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, sem consulta prévia ao NATJUS; e (ii) saber se o Município de Canavieiras é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute fornecimento de medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada observou corretamente o disposto no Tema 6 do STF, que impõe a obrigatoriedade de consulta ao NATJUS como requisito de validade da decisão judicial que determina fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

4. A ausência dessa consulta configura nulidade absoluta, pois o juízo de origem fundamentou-se apenas em documentos unilaterais da parte autora.

5. Quanto à alegada ilegitimidade passiva do Município de Canavieiras, aplica-se o entendimento do Tema 793 do STF, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de fornecimento de medicamentos.

6. A alegação de ausência de provas pelo embargante também não se sustenta, pois o processo retornará à fase de instrução, permitindo a devida produção probatória pelas partes.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno e embargos de declaração nº 8000009-36.2024.8.05.0043, em que é agravante
ESTADO DA BAHIA
e embargante,
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
, e agravado e embargado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, na defesa dos interesses de
DEISE SOARES PINTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO e CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.